Tribunal: TJDFT
Processo: 0726895-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 2o, DA RESOLUÇÃO BACEN No 3.954/11. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE PELOS CORRESPONDENTES. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS AOS RÉUS. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO.
1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de audiência de instrução, com a oitiva de testemunhas e da rejeição do pedido para expedição de ofício ao BACEN. Preliminar rejeitada.
2. A legitimidade processual, de acordo com teoria da asserção, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Preliminar rejeitada.
3. A relação estabelecida entre as partes é regida pelas disposições contidas no CDC, eis que as empresas rés participaram das negociações na condição de prestadoras dos serviços cambiais e o autor configurou como destinatário do produto, adequando-se aos conceitos dos caputs dos arts. 2o e 3o, do CDC.
4. Segundo o art. 2o, da Resolução BACEN no 3.954/11, que altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no país, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado
5. Verificado que à época da realização do contrato de encomenda de moeda estrangeira, a ré IEX Câmbio (J&B) era correspondente em operações de câmbio da ré União Alternativa, mostra-se configurada a solidariedade entre elas para responder por eventual inadimplemento.
6. Comprovado o inadimplemento das rés, bem como o prejuízo financeiro suportado pelo autor, mostra-se acertada a sentença resistida ao determinar a restituição dos valores efetivamente pagos aos réus.
7. Por se tratar de matéria de ordem pública, os juros de mora podem ter seu termo inicial alterado, até mesmo de ofício, não configurando julgamento extra petita, tampouco reformatio in pejus.
8. Em se tratando de dívida líquida, certa e exigível, os juros de mora devem incidir a partir do inadimplemento, conforme dispõe o art. 397, caput, do CPC.
9. Apelo não provido, sentença retificada de ofício quanto ao termo inicial dos juros moratórios.